Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA FORA DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros a 12% (doze por cento) ao ano, logo é válida a cláusula contratual que estabelece patamar diverso.
2. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
3. Se o contrato em exame sequer prevê a cobrança de comissão de permanência, consequentemente não há cumulação indevida da comissão com outros encargos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.